Tribunal: TJES
Processo: 5000972-78.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-78.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURANY NUNES RODRIGUES RAMOS
RECORRIDO: VALIA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO QUE, EM UM PRIMEIRO MOMENTO FOI PROVIDO, CONDENANDO A VALE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MAS, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA VALE, O ACÓRDÃO FOI REFORMADO MANTENDO-SE A SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. SUSTENTA OBSCURIDADE NA DECISÃO PROFERIDA. REQUER A PUBLICAÇÃO DO CONTEÚDO DO JULGAMENTO, E CONTEÚDO DO VOTO VENCEDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. A FIM DE SANAR AS DÚVIDAS DA PARTE RECORRENTE, DISPONIBILIZO O ACÓRDÃO NA ÍNTEGRA:

“VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO DEVENDO CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO, COM A CONSEQUENTE REVISÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA MANTER A SENTENÇA. ASSISTE RAZÃO A PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE UMA VEZ QUE, A DESPEITO DE DIVERGÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL DESTE RELATOR, DEVE SER CONFERIDO RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO EMANADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO QUE ESTABELECEU TESE JURÍDICA SOBRE O TEMA. HAVENDO DISCUSSÃO ACERCA DE PLANO DE AUTOGESTÃO GERIDO PELO EMPREGADOR E DEFINIDO A PARTIR DE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO, A QUESTÃO DEVE SER APRECIADA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO MESMO, TORNANDO SEM EFEITO O ACÓRDÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tendo em vista o teor dos Embargos de Declaração do id 6093716, esclareço que a parte embargante se apega a ponto que necessita esclarecimento. O sistema PJe foi concebido para montagem dos votos eletronicamente, de sorte que o resultado proclamado ao final de um julgamento é contabilizado e disponibilizado pelo sistema.

Na preparação de votos, cada gabinete envolvido no julgamento simplesmente redige o conteúdo do voto sem necessidade de sinalizar sequer a manifestação dos demais vogais, o que acontecia em sistemas anteriores como o Ejud e Projudi.

Ocorre que, por vezes, as minutas são desenvolvidas em editores de texto a partir de minutas geradas nos sistemas antigos e posteriormente o voto é migrado para o PJE, e findo o registro do voto, abrir-se-á a possibilidade de acesso aos autos e votação dos demais julgadores.

Assim, a título de esclarecimento, dois pontos precisam ser sinalizados aqui.

A exibição do voto proferido em sede de RI e substituído pelo voto que concedeu efeitos infringentes já não possui relação com o conteúdo do voto efetivamente proferido em sede de Embargos e não deveria aparecer em tal momento, gerando confusão na montagem e exibição do voto..

E, em segundo lugar, a porção do voto mencionada pela parte embargante decorre do registro do movimento processual para fins de conclusão de julgamento.

Evidentemente que a conclusão pelo "não conhecimento" dos Embargos de Declaração é totalmente incompatível com o conteúdo do ato decisório e pode ter decorrido de erro no registro do movimento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS E LHES DOU PROVIMENTO TÃO SOMENTE para prestar os esclarecimentos e disponibilizar, novamente, o conteúdo do voto objeto da deliberação final deste órgão julgador.

Sem custas processuais e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)